Tribunal: STJ
Processo: 0004527-32.2011.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019794 - SP(2025/0305166-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: NELSON IZIDORO CHEMIN JUNIOR
ADVOGADOS
: ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - MS011125
RAFAEL GOMES VIEIRA - MS019110
GABRIEL CHELOTTI GONÇALVES - MS027950
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPEICAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
OCORRÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ
NÃO COMPROVADA NOS TERMOS LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO IINTERNO
DESPROVIDO.
. Na hipótese, as conclusões do acórdão recorrido no sentido da ausência de nulidade do
1
processo administrativo e ocorrência de má-fé do insurgente foram extraídas da análise fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da
, verbete que incide sobre ambas as
Súmula 7/STJ
alíneas do permissivo constitucional.
.
2 De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto
no
§ 1o, do CPC.2015,
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da
art. 1.029,
c/c art. 255,
divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma,
fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a
explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no
apelo excepcional interposto pela parte insurgente.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d5027fcd-0cd6-41f2-9737-f0820f5906ae

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d5027fcd-0cd6-41f2-9737-f0820f5906ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019794 - SP(2025/0305166-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: NELSON IZIDORO CHEMIN JUNIOR
ADVOGADOS
: ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - MS011125
RAFAEL GOMES VIEIRA - MS019110
GABRIEL CHELOTTI GONÇALVES - MS027950
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPEICAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
OCORRÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ
NÃO COMPROVADA NOS TERMOS LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO IINTERNO
DESPROVIDO.
. Na hipótese, as conclusões do acórdão recorrido no sentido da ausência de nulidade do
1
processo administrativo e ocorrência de má-fé do insurgente foram extraídas da análise fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da
, verbete que incide sobre ambas as
Súmula 7/STJ
alíneas do permissivo constitucional.
.
2 De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto
no
§ 1o, do CPC.2015,
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da
art. 1.029,
c/c art. 255,
divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma,
fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a
explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no
apelo excepcional interposto pela parte insurgente.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NELSON IZIDORO CHEMIN
JÚNIOR contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 439-444).
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, não ser hipótese de aplicação da
, bem
Súmula 7/STJ
como teria ficado devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56295967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:47
Código de Controle do Documento: b726639d-c662-443a-8be7-f00252d4eeb7

Destaca que "a controvérsia aqui instaurada não depende de análise das
provas produzidas nos autos, posto que a discussão jurídica travada é bem objetiva e
se limita na análise da violação ou não ao artigo 126 do Decreto no 6.514/2008
notadamente porque o Agravado não diligenciou para intimar o Agravante para
apresentação de alegações finais e recurso administrativo no endereço em que foi
lavrada a infração e nem no endereço constante da defesa administrativa apresentada
nos autos, ambos fundamentos que constam nas decisões proferidas nos autos" (e-
STJ, fl. 452).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 450-458).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 466).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, no recurso especial se aduziu violação ao
do Decreto n.
art. 126
no que concerne à necessidade de reconhecimento da nulidade do
6.514/2008,
processo administrativo por ausência de notificação por via postal com aviso de
recebimento ou por outro meio válido que assegure a certeza da ciência do autuado
para apresentação de recurso, em razão de terem sido conhecidos outros endereços
do ora recorrente e do local da infração, mas, após uma única tentativa infrutífera, ter
havido intimação editalícia.
Sobre a questão, o acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade e
evidenciou a má-fé do ora demandante, ao alegar ser nulo o processo em questão.
Leia-se (e-STJ, fls. 339-340 e 361):

Ora, falta com a boa-fé o polo privado, porquanto, ao mesmo tempo em que
formula reclamo por ter sido intimado pelo Edital, sequer se dignou de
apresentar seu endereço novo, o que claramente evidencia posição
escapista, a fim de dificultar a sua localização, postura que somente reforça
a completa ausência de vício, por parte do Estado, que seguiu a ritualística
inerente, sem nenhum prejuízo causar ao polo autuado.
Desta forma, o feito à Origem deve volver, para regular processamento da
execução, porque nenhuma nulidade se flagra, restando prejudicada a
apelação privada.
Indeferida a defesa do infrator ambiental, em sede administrativa, houve
tentativa de sua intimação, que restou infrutífera, tornando a epístola como
“mudou- se”, ID 149769646 - Pág. 3, sobrevindo, daí, a intimação editalícia.
Logo, não se há de falar em cerceamento de defesa nem para apresentar
Documento eletrônico VDA56295967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:47
Código de Controle do Documento: b726639d-c662-443a-8be7-f00252d4eeb7

alegações finais, nem para oferta de recurso administrativo, porque intentou
a Administração intimar ao interessado, sem sucesso.
Aliás, dos declaratórios extrai-se a intenção privada de fazer com que o
Poder Público “fique à sua caça”, quando é seu o dever de atualizar o
endereço onde pode ser encontrado, portanto dispensável diligência no
próprio local da autuação (ou pesquisas infinitas em todos os locais de
possível paradeiro privado), por isso não se há de falar no endereço da Rua
29 de Maio, 891, Bonito-MS, pois, segundo o elemento do ID 149769647 -
Pág. 8, anotado na fotografia “chegada da servidão na Fazenda do sr. José
Zaia outubro de 2005”, assim pessoa diversa da de Nelson e, repita-se, cabe
ao administrado manter seus endereços atualizados e se põe dispensada
diligência no próprio local do cometimento da infração, não havendo provas
de que o executado resida em tal lugar.
Ademais, para reforçar o quanto já apreciado, no sentido do tom escapista
adotado pelo ente insurgente, consta de sua procuração o endereço 29 de
Maio, 891, ID 149769645 - Pág. 18, ao passo que a tentativa de citação do
particular à Rua Pio Rojas, 348, Campo Grande-MS, foi infrutífera, ID
149769645 - Pág. 10, o que também se deu em âmbito administrativo, ID
149769647 - Pág. 54.
Portanto, insista-se, as próprias palavras do insurgente, colocando
diversidade de endereços e não firmando um sequer como sendo o efetivo
local a ser encontrado – junto à exceção de pré-executividade não se dignou
de trazer um único comprovante de residência – apenas reforça o seu
ímpeto de não ser localizado, assim prevalece o interesse público, cabendo
ao interessado, quanto ao mérito, acessar as vias judiciais cabíveis, se
assim desejar debater, porque impresente a nulidade aqui tratada.
Essas conclusões foram extraídas da análise fático-probatória da causa,
atraindo a aplicação da
, verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ
permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos
fatos e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua
reapreciação, o que é mesmo vedado em recurso especial.
Não foi comprovado o suscitado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que
a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Ilustrativamente:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA56295967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:47
Código de Controle do Documento: b726639d-c662-443a-8be7-f00252d4eeb7

JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à incidência
de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição
da requisição ou do precatório, e à existência de preclusão para incluir esses
encargos acessórios na liquidação, mesmo após homologação dos cálculos.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial, em razão da aplicação do disposto na
alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
.
e a divergência de interpretações, providência não realizada
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.949.518/PE
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original)
17/12/2025,
23/12/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE POST
MORTEM. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA
RECONHECIDA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
3. "Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a
anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois
requisitos, a saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato
induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência
de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência entre a
paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta,
por si só, para anular o registro"
, Relatora Ministra
(REsp n. 1.814.330/SP
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
14/9/2021,
.
28/9/2021)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA56295967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:47
Código de Controle do Documento: b726639d-c662-443a-8be7-f00252d4eeb7

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
), ônus do qual a parte
CPC/2015
recorrente não se desincumbiu.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.428.177/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Outrossim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da
, porquanto não é possível encontrar
Súmula n. 7/STJ
similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO EVIDENCIADO. EVIDENTE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a
formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da
Súmula 7 deste Tribunal.
2. Diante da inexistência de prova pré-constituída, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) tem entendido que "a denegação da ordem, com a extinção do
feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe, por não ser o caso
de mandado de segurança, à luz do disposto nos artigos 1o e 10 da
" (RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
Lei n. 12.016/2009
60.168/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
11/5/2021,
18/5/2021)
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese
.
jurídica
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56295967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:47
Código de Controle do Documento: b726639d-c662-443a-8be7-f00252d4eeb7

(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.403.380/BA
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
-
18/8/2025,
22/8/2025
sem grifo no original)

Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:47
Código de Controle do Documento: b726639d-c662-443a-8be7-f00252d4eeb7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.019.794 / SP
Número Registro: 2025/0305166-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045273220114036000 45273220114036000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON IZIDORO CHEMIN JUNIOR
ADVOGADOS : ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - MS011125
RAFAEL GOMES VIEIRA - MS019110
GABRIEL CHELOTTI GONÇALVES - MS027950
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELSON IZIDORO CHEMIN JUNIOR
ADVOGADOS : ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - MS011125
RAFAEL GOMES VIEIRA - MS019110
GABRIEL CHELOTTI GONÇALVES - MS027950
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Documento eletrônico VDA56500505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:19
Código de Controle do Documento: f42ddd65-137c-412f-971f-ff37564b2304

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:19
Código de Controle do Documento: f42ddd65-137c-412f-971f-ff37564b2304